Tribunal: STJ
Processo: 1005468-80.2014.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102010 - SP(2025/0441265-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMILO & CAMILO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS DO PRADO FILHO - SP139518
AGRAVADO
: EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
WALDETE XAVIER DE SOUZA PERMINIO - PE058705
AGRAVADO
: MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ARACELI BORTOLETTO - SP292979
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURELIO CANCIO PELUSO - SP415511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem que não
conheceu da apelação por deserção; na admissibilidade do recurso especial
incidiram os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico para o
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e morais c/c
lucros cessantes. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da causa, à base de
para cada patrono dos réus.
1/3
4. A Corte de origem indeferiu a justiça gratuita, intimou para recolhimento do
preparo, registrou a inércia e reconheceu a deserção, deixando de majorar
honorários por já alcançado o limite máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de gratuidade da justiça e
o reconhecimento da deserção afrontam os arts. 98, 99 e o
§ 4o, do CPC;
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA55324038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b05924f8-0e42-482f-a391-57518eed586a

(ii) saber se o acórdão recorrido é nulo por falta de fundamentação em violação do
§ 1o, do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
art. 489,
concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame das premissas fáticas
sobre hipossuficiência e inércia no recolhimento do preparo, mantendo o
indeferimento da gratuidade e a deserção.
7. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois o acórdão enfrentou a
art. 489,
comprovação de hipossuficiência, a intimação para preparo, a negativa da
gratuidade e a inércia, concluindo pela deserção com razões explícitas.
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame da
Tese de julgamento
prova quanto à hipossuficiência e ao preparo, mantendo o indeferimento da
gratuidade e a deserção. 2. Não ocorreu a violação do
§ 1o, do CPC
art. 489,
quando o acórdão enfrentou as razões centrais e explicitou os fundamentos do não
conhecimento da apelação por deserção. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
inviável quando incide a Súmula n. 7 do STJ”.
: CPC, arts. 98, 99, 489 § 1o, 1.007 § 4o, 1.029 § 1o,
Dispositivos relevantes citados
e 85 §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b05924f8-0e42-482f-a391-57518eed586a

Documento eletrônico VDA55324038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b05924f8-0e42-482f-a391-57518eed586a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102010 - SP(2025/0441265-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMILO & CAMILO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS DO PRADO FILHO - SP139518
AGRAVADO
: EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
WALDETE XAVIER DE SOUZA PERMINIO - PE058705
AGRAVADO
: MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ARACELI BORTOLETTO - SP292979
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURELIO CANCIO PELUSO - SP415511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem que não
conheceu da apelação por deserção; na admissibilidade do recurso especial
incidiram os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico para o
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e morais c/c
lucros cessantes. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da causa, à base de
para cada patrono dos réus.
1/3
4. A Corte de origem indeferiu a justiça gratuita, intimou para recolhimento do
preparo, registrou a inércia e reconheceu a deserção, deixando de majorar
honorários por já alcançado o limite máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de gratuidade da justiça e
o reconhecimento da deserção afrontam os arts. 98, 99 e o
§ 4o, do CPC;
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

(ii) saber se o acórdão recorrido é nulo por falta de fundamentação em violação do
§ 1o, do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
art. 489,
concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame das premissas fáticas
sobre hipossuficiência e inércia no recolhimento do preparo, mantendo o
indeferimento da gratuidade e a deserção.
7. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois o acórdão enfrentou a
art. 489,
comprovação de hipossuficiência, a intimação para preparo, a negativa da
gratuidade e a inércia, concluindo pela deserção com razões explícitas.
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame da
Tese de julgamento
prova quanto à hipossuficiência e ao preparo, mantendo o indeferimento da
gratuidade e a deserção. 2. Não ocorreu a violação do
§ 1o, do CPC
art. 489,
quando o acórdão enfrentou as razões centrais e explicitou os fundamentos do não
conhecimento da apelação por deserção. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
inviável quando incide a Súmula n. 7 do STJ”.
: CPC, arts. 98, 99, 489 § 1o, 1.007 § 4o, 1.029 § 1o,
Dispositivos relevantes citados
e 85 §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMILO &
CAMILO CONFECÇÕES LTDA. ME contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 489,
por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 98, 99 e 1.007, § 4o, do Código
de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame do
acervo fático-probatório, e pelo não atendimento dos requisitos de demonstração
do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil.
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 706-710, 712-719 e 722-730.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c
lucros cessantes.
O julgado foi assim ementado (fl. 642):

BEM MÓVEL COMPRA E VENDA AÇÃO INDENIZATÓRIA PREPARO
INEXISTENTE DESERÇÃO Justiça gratuita indeferida Determinação de
recolhimento do preparo recursal Inércia da apelante Ausência de interposição de
recurso apropriado, havendo mero pedido de reconsideração Requisito de
admissibilidade não atendido Deserção Inteligência dos artigos 99, § 7o e 1.007 do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria faltado
com fundamentação adequada ao não enfrentar os argumentos centrais da
recorrente e ao ignorar a análise do pedido subsidiário de parcelamento do preparo,
alegando omissão, contradição e deficiência de motivação no julgamento da
apelação;
b) 98 e 99 do Código de Processo Civil, já que a Corte estadual teria
indeferido a justiça gratuita à pessoa jurídica sem considerar as circunstâncias
específicas de microempresa em situação de fragilidade econômica, contrariando a
interpretação proporcional dos dispositivos e o entendimento consolidado sobre a
possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas; e
c) 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a deserção teria sido
declarada de forma automática, sem apreciação do justo impedimento e do pedido
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

de parcelamento do preparo, que foram oportunamente formulados com base no §
6o do
do Código de Processo Civil.
art. 98
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a justiça gratuita foi
corretamente indeferida à pessoa jurídica e ao manter a deserção por ausência de
preparo, divergiu do entendimento sintetizado na Súmula n. 481 do STJ e em
precedentes que admitem a concessão da benesse à pessoa jurídica quando
comprovada a incapacidade, indicando julgados paradigmas em sentido favorável.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação, se conceda a gratuidade da justiça ou,
subsidiariamente, se afaste a deserção com a apreciação do justo impedimento e do
parcelamento do preparo.
Contrarrazões às fls. 684-686; 665-673 e 676-681.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos materiais e
morais
lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a condenação solidária
c/c
das rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 18.000,00, danos
materiais referentes ao conserto dos assentos instalados e danos morais de R$
25.000,00 (fls. 553-558). O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (fl. 15).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, à base de
para cada
1/3
patrono dos réus.
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, após
indeferir a justiça gratuita, intimar para recolhimento do preparo e consignar a
inércia da recorrente, deixando de majorar honorários por já alcançado o limite
máximo.
I - Arts. 98, 99 e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que, sendo microempresa
em situação de fragilidade econômica, deveria ter sido reconhecida a justiça
gratuita ou, ao menos, apreciado o justo impedimento e deferido o parcelamento
do preparo, pois o valor ultrapassava sua disponibilidade e sequer tinha recursos
para pagar o contador; aduz ainda que a deserção foi imposta de modo automático,
em violação do
§ 4o, e do § 6o do
art. 1.007,
art. 98.
O acórdão recorrido registrou a intimação para comprovar
hipossuficiência (fl. 628), o indeferimento da gratuidade e a ordem de
recolhimento do preparo em cinco dias (fls. 635-636), a inércia da recorrente
quanto ao recolhimento, a apresentação de mero pedido de reconsideração sem
elementos contundentes e sem justificativa plausível para dilação de prazo,
concluindo pela deserção (fls. 643-645).
No recurso especial, a parte alega que a negativa de gratuidade e o
reconhecimento da deserção afrontam os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil
e o
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias fáticas e as provas
dos autos, concluiu pela ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e
pela inércia quanto ao preparo, afirmando a deserção. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 489,
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

A recorrente afirma que o acórdão padeceu de falta de fundamentação ao
não enfrentar os argumentos centrais sobre hipossuficiência, justo impedimento e
pedido subsidiário de parcelamento do preparo, incorrendo em omissão e
contradição.
O acórdão recorrido enfrentou a questão de forma direta, consignando a
intimação para comprovação, a insuficiência dos elementos apresentados, a
negativa da gratuidade, a determinação de recolhimento e a inércia da recorrente,
concluindo pela deserção, com referências expressas às razões do convencimento
(fls. 643-645).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
ausência de comprovação idônea de hipossuficiência, à intimação para
recolhimento do preparo, à negativa da justiça gratuita e ao reconhecimento da
deserção foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que, não
cumprido o requisito de admissibilidade do preparo, impunha-se o não
conhecimento da apelação, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 643-645):

Com efeito, a apelante requereu, em suas razões de apelação, a concessão da
gratuidade da justiça. Pela r. decisão de fls. 628 foi determinado que fossem
apresentados os documentos necessários para comprovar a impossibilidade de arcar
com as despesas processuais.
Não tendo a recorrente cumprido integralmente a ordem emanada da
supracitada decisão, o pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido,
determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias (fls.
). No
635/636
entanto, a recorrente quedou-se inerte, isto é, não recolheu o preparo nos moldes
determinados e nem interpôs o recurso cabível, limitando-se a pedir reconsideração
da decisão sem, todavia, apresentar elementos contundentes da sua incapacidade
financeira de arcar com as custas e despesas processuais, alternativamente, mas sem
qualquer justificativa plausível, pleiteou a extensão do prazo para o recolhimento do
preparo (fls.
)
639/640
[...]
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

Portanto, tendo em vista a inércia da apelante diante da derradeira
oportunidade concedida para saneamento do vício, é medida de rigor o
reconhecimento da deserção, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
Trata-se de requisito de admissibilidade recursal que, não cumprido, impede o
conhecimento do recurso.

III - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte alega dissídio quanto à concessão da justiça
gratuita à pessoa jurídica, indicando como paradigma o entendimento sintetizado
na Súmula n. 481 do STJ e precedentes correlatos.
A Corte de origem decidiu, com base nas provas e circunstâncias do
caso, pela ausência de comprovação de hipossuficiência e pela deserção, não
havendo alinhamento fático com a mera proposição abstrata de que pessoas
jurídicas podem, em tese, obter gratuidade quando comprovada incapacidade.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no §
2o do referido artigo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54994330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:30
Código de Controle do Documento: a2d187e2-6633-45d6-b5d2-3f9ec8cc0af0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.102.010 / SP
Número Registro: 2025/0441265-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054688020148260019 20250000417284
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILO & CAMILO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS DO PRADO FILHO - SP139518
AGRAVADO
: EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
WALDETE XAVIER DE SOUZA PERMINIO - PE058705
AGRAVADO
: MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
ARACELI BORTOLETTO - SP292979
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURELIO CANCIO PELUSO - SP415511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55296599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: ad88bec1-9a0c-4b70-9545-a5e53694f98f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: ad88bec1-9a0c-4b70-9545-a5e53694f98f